Tribunal: TJES
Processo: 0001403-93.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001403-93.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EMANUELE CARDOSO ANDRADE e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido para determinar a internação hospitalar da autora, condenando solidariamente o Município e o Estado na obrigação e, o primeiro, ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, especificamente se o Município, embora solidariamente responsável pela prestação de saúde, deve ser isentado de tal condenação sob a alegação de que não ofereceu resistência à pretensão de mérito, aplicando-se o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade dos entes da federação em demandas de saúde é solidária, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793). Embora o cumprimento da obrigação deva ser direcionado, preferencialmente, ao ente com competência administrativa para a prestação específica, a responsabilidade conjunta justifica a permanência do Município no polo passivo.

4. A imposição dos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. A conduta processual do Município, ao arguir sua ilegitimidade passiva requerer a extinção do processo em relação a si, configura resistência à pretensão autoral, justificando sua condenação ao pagamento da sucumbência, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil.

5. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que a Defensoria integra, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A alegação de ilegitimidade passiva pelo ente municipal em demanda de saúde configura resistência à pretensão autoral, o que atrai sua responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, ainda que a responsabilidade pela prestação de saúde seja solidária entre os entes federativos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6º e 196; Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.140.005 (Tema 1002); TJES, Apelação Cível 5008237-77.2022.8.08.0030, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, DJe 06/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA da r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por EMANUELE CARDOSO ANDRADE, julgou procedente o pedido para determinar a internação hospitalar da autora, condenando solidariamente o Município e o Estado do Espírito Santo na obrigação e, o primeiro, no pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Em suas razões recursais, o Município de Vitória sustenta, em síntese, a indevida condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais. Argumenta que não ofereceu resistência à pretensão autoral quanto ao direito à saúde, limitando-se a apontar a responsabilidade administrativa do Estado do Espírito Santo pela gestão de leitos hospitalares, devendo ser aplicado o princípio da causalidade para afastar sua condenação.

Pleiteia, assim, a reforma da sentença para que seja excluída sua condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001403-93.2024.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: EMANUELE CARDOSO ANDRADE

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA da r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por EMANUELE CARDOSO ANDRADE, julgou procedente o pedido para determinar a internação hospitalar da autora, condenando solidariamente o Município e o Estado do Espírito Santo na obrigação e, o primeiro, no pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Em suas razões recursais, o Município de Vitória sustenta, em síntese, a indevida condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais. Argumenta que não ofereceu resistência à pretensão autoral quanto ao direito à saúde, limitando-se a apontar a responsabilidade administrativa do Estado do Espírito Santo pela gestão de leitos hospitalares, devendo ser aplicado o princípio da causalidade para afastar sua condenação.

No caso dos autos, os laudos médicos demonstraram a imprescindibilidade da internação da autora, portadora de hipertensão arterial, anemia, infecção do trato urinário e quadro de insuficiência renal aguda, com risco à sua integridade física e psíquica
(id 15229114)
.

Desse modo, a manutenção da sentença quanto ao mérito da obrigação de fazer é medida que se impõe. O caso demonstra, de forma cristalina, que o direito à saúde e à vida, previstos nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, estavam em risco iminente, justificando a intervenção do Poder Judiciário.

Com relação ao cumprimento da medida, o
Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (
Tema 793
), em 05.03.2015, sob o regime da repercussão geral, fixou a tese vinculante de que “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

A propósito, segue a ementa do Acórdão proferido no referido julgamento:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, RE 855.178 ED, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, publicado em 16-04-2020).

Destarte, a solidariedade entre os entes federativos deve ser compreendida como instrumento de garantia ao direito à saúde, razão pela qual é admissível a permanência no polo passivo daquele ente que, embora não seja diretamente responsável pelo
tratamento,
conforme a repartição de competências prevista na política pública, integra a estrutura solidária de prestação do serviço.

Contudo, tal permanência não pode ocorrer de forma isolada, desvinculada da presença do ente efetivamente incumbido da obrigação, sob pena de desvirtuamento da lógica de corresponsabilidade estabelecida pelo ordenamento jurídico.

Adotar entendimento diverso implicaria grave desorganização dessa política, permitindo a formação do polo passivo com base unicamente na vontade da parte autora, o que configuraria não apenas desrespeito à estrutura administrativa vigente, mas também estímulo à inércia do ente público inadimplente quanto ao cumprimento de suas obrigações legais.

Depreende-se,
portanto, que
embora seja juridicamente possível a inclusão de diversos entes federativos no polo passivo das demandas que visam ao fornecimento de tratamento médico, em razão da solidariedade constitucional imposta à União, aos Estados e aos Municípios,
o cumprimento da obrigação deve ser imputado ao ente responsável
, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Tal diretriz visa assegurar a adequada destinação dos recursos financeiros distribuídos pela Federação, preservando-se a funcionalidade e a sustentabilidade do sistema, cuja estrutura, por sua própria natureza, é complexa e possui orçamentos e atribuições previamente delineados pelo Poder Executivo.

Ness
e contexto
,
decerto que
o procedimento
de regulação de vagas na rede pública hospitalar
, compete ao
ente federado estadual
,
segundo as regras de competência que regem o sistema único de saúde
.

Dessa forma, considerando que a parte autora optou por incluir o Município no polo passivo da presente demanda e, tendo em vista que, à luz da repartição de competências estabelecida no âmbito do Sistema Único de Saúde, a responsabilidade
pela regulação de vagas
recai prioritariamente sobre o Estado do Espírito Santo, impõe-se reconhecer que o fornecimento do referido tratamento pelo Município somente se justificaria na hipótese de inadimplemento por parte do ente estadual, situação em que lhe será assegurado o direito de regresso para fins de ressarcimento das despesas eventualmente suportadas.

Nesse contexto, na presente fase processual de constituição do título executivo judicial, revela-se adequada a condenação solidária dos entes federativos, nos exatos termos expostos na fundamentação
supra
.

Assim, nos
moldes do entendimento consolidado
no
precedente vinculante, a definição da forma de cumprimento da obrigação entre os corresponsáveis deverá ocorrer exclusivamente na fase de execução, sob pena de se inviabilizar eventual responsabilização do Município em caso de inadimplemento, ante a ausência de título executivo que lhe imponha obrigação específica.

Não obstante,
o recurso interposto pelo Município de
Vitória
busca a reforma da sentença para excluir a sua condenação, sob o fundamento de que não apresentou resistência aos pedidos formulados na inicial.

Com efeito,
a
imposição dos ônus sucumbenciais é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Ainda
que
o referido ente
afirme não ter oferecido resistência ao pedido de mérito, observa-se que em sua contestação
alegou sua ilegitimidade passiva
, pugnando pela extinção do processo
e opôs-se à fixação de honorários em favor da Defensoria Pública. Tal conduta processual configura inequívoca resistência à pretensão autoral, pois se opõe à sua responsabilização e à formação do título executivo judicial em seu desfavor

Deste modo,
justifica-
se
a imposição dos ônus sucumbenciais ao ente público sucumbente. Afinal, conforme o art. 85, caput, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, aplicando-se o princípio da causalidade para determinar quem deu causa à demanda.

Assim, tendo o ente público oferecido resistência, ainda que processual, ele deu causa à continuidade da lide, justificando sua condenação.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. 1. No que diz respeito aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, no dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral, fixando a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. Inexiste motivo para afastar a condenação de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública imposta sobre o Estado do Espírito Santo, posto que apresentou resistência na contestação, arguindo a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnando o valor da causa. 3. O Município de Linhares, por sua vez, não apresentou resistência, eis que expressamente deixou de contestar, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada. 4. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Linhares provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5008237-77.2022.8.08.0030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÃMARA CÍVEL, Data de julgamento: 06/02/2024)

Quanto ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, não há mais controvérsia acerca do direito da Defensoria Pública ao recebimento dos honorários advocatícios, que firmou a tese nos seguintes termos: "
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
".

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a questão em repercussão geral, estabeleceu a regra aplicável, que deve ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário, de forma que eventual impugnação à legislação estadual deve ser realizada pela via processual adequada.

Ante o exposto, conheço
do recurso
e lhe
nego provimento.

Majoro em R$ 300,00 (trezentos reais) a verba honorária devida pelo
Município
, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10.11.2025 a 14.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Com a devida vênia ao entendimento divergente, acompanho o voto de Relatoria para negar provimento ao recurso de apelação do Município.

PROCESSO Nº 0001403-93.2024.8.08.0024

E. Pares,

De forma muito respeitosa, sigo a linha de pensamento do e. Desembargador Alexandre Puppim, para, assim, negar provimento ao recurso.